Tribunal: TJMT
Processo: 1037434-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037434-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE BIANCHI SEGATTI - CPF: 905.207.267-15 (ADVOGADO), Petr Brazhnikov (EMBARGANTE), GUSTAV JOSEF HALLER (EMBARGANTE), GERARDO CRISTIANO (EMBARGANTE), MICHAEL SCHULZE (EMBARGANTE), STPHAN HELMUT LUZ (EMBARGANTE), JOHANN STÖCKL (EMBARGANTE), BRUNHILD WROBLEWSKI WOLF (EMBARGANTE), NORBERT WOLF (EMBARGANTE), BERND WESTERFELD (EMBARGANTE), WALTER HANDLER (EMBARGANTE), BERNHARD LEONHARD RUESS (EMBARGANTE), HILDGNDE SCHNURR WINTERBERG (EMBARGANTE), STEFAN DANIEL LNDNER (EMBARGANTE), KAY-UWE HANDSCHUH (EMBARGANTE), ELISABETH GEB FUCKE SIMON (EMBARGANTE), THOMAS SCHASCHL (EMBARGANTE), KARL PILLWATSCH (EMBARGANTE), GISELA HILDE KINZLER MOSER (EMBARGANTE), ACHIM BÖCK (EMBARGANTE), HILDEGARD BOCK (EMBARGANTE), GEHARD BASCHANG (EMBARGANTE), CARLA MARGARET LEONORA VON STEIN (EMBARGANTE), MARTIN HENRY BAGGE (EMBARGANTE), CHRISTINE ELISABETH MARGARETHE JUROCK (EMBARGANTE), HARALD BILLIANI (EMBARGANTE), JAAN KLASS J. BOSSIER (EMBARGANTE), GEHARD BASCHANG (EMBARGANTE), RICHARD MOULLET (EMBARGANTE), SARI ALMOG (EMBARGANTE), ORI ALMOG (EMBARGANTE), HAMIR DE FREITAS NADUR - CPF: 312.117.538-67 (ADVOGADO), GUNARD DE FREITAS NADUR - CPF: 371.126.118-30 (ADVOGADO), PETR BRAZHNIKOV (EMBARGADO), KLAUS MARTIN STAPELMANN (EMBARGANTE), TORSTEN KRAUTER (EMBARGANTE), KARL HOLZINGER (EMBARGANTE), JAAN BOSSIER (EMBARGANTE), BERGOZ INDIVISION (EMBARGANTE), OLIVER RISTOW (EMBARGANTE), GABRIEL SALVIANO DE ANDRADE - CPF: 018.494.066-42 (ADVOGADO), GUILHERME VINSEIRO MARTINS - CPF: 068.057.166-32 (ADVOGADO), MATEUS CORREA LANFERNINI - CPF: 109.361.206-14 (ADVOGADO), SHAREWOOD SWITZERLAND AG - CNPJ: 08.945.709/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA - CNPJ: 12.655.084/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de assistência simples formulado pelos ora embargantes.

Os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissões e contradições ao não enfrentar adequadamente a existência de interesse jurídico reflexo decorrente de sobreposição de talhões, obrigações conjuntas e cronogramas até 2034, o risco fitossanitário e de abandono de manejo que afetaria suas próprias árvores,

a possibilidade de coisa julgada reflexa sobre seus contratos e a contradição ao reconhecer contratos paralelos mas negar interesse jurídico, além de obscuridade quanto à via processual adequada.

O impugnante, por sua vez, sustenta que não há qualquer omissão ou contradição no acórdão, que enfrentou expressamente a natureza do vínculo alegado e concluiu pela inexistência de interesse jurídico qualificado. Afirma que os embargos possuem nítido caráter protelatório, buscando rediscussão de prova e reapreciação de fundamentos já decididos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Ao contrário do que aponta o embargante, o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão central da controvérsia, qual seja, a natureza do interesse invocado pelos terceiros para justificar sua intervenção como assistentes simples. O julgado consignou claramente que "a mera possibilidade de a sentença impactar a solvência das rés não configura, por si só, interesse jurídico, tratando-se de efeito indireto de natureza econômica" e que se trata "de relações jurídicas paralelas e independentes, cada qual com objeto determinado, obrigações específicas e prazos próprios".

A alegada omissão quanto à análise do interesse jurídico reflexo não se configura. O aresto pontuou que a demanda trata de ação de cobrança por inadimplemento contratual autônomo e específico, com pedido indenizatório individualizado, sem qualquer reflexo nos contratos entre os terceiros e as rés. O fato de o Tribunal não ter acolhido a construção argumentativa dos embargantes sobre abandono de manejo, proliferação de fungos, sobreposição de áreas e cronogramas futuros não configura omissão, mas rejeição fundamentada de tese incompatível com o conceito legal de interesse jurídico apto a deferir a intervenção de terceiros.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir. No caso, o acórdão aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que o interesse jurídico necessário para admissão de assistência simples exige a demonstração de relação jurídica que será diretamente afetada pela sentença, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo.

Quanto aos argumentos específicos dos embargantes, o acórdão foi claro ao reconhecer que a propriedade das árvores é individualizada, os contratos são independentes, não há solidariedade, não há condomínio jurídico sobre o crédito e não há comunhão de titularidade contratual.

A eventual sentença a ser proferida na ação de cobrança não altera os contratos dos assistentes com as rés, não rescinde seus vínculos, não modifica obrigações ambientais e não redefine titularidades. A repercussão alegada é indireta e hipotética, não configurando interesse jurídico apto a embasar a de terceiros.

Também não há contradição ao reconhecer a existência de contratos paralelos e, ao mesmo tempo, negar o interesse jurídico. O aresto reconheceu que os contratos dos embargantes são autônomos, afirmou que tais contratos não são objeto da ação e concluiu pela ausência de interesse jurídico porque a sentença não afetará essas relações jurídicas.

No que toca à alegada obscuridade quanto à via processual adequada, o acórdão foi suficientemente claro ao consignar que "o Código de Processo Civil já prevê instrumentos específicos para a defesa daquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição sobre bem que possua ou detenha, não sendo a assistência o meio processual adequado para tanto". O julgado indicou que alegações fundadas em direitos possessórios ou contratuais sobre bem arrestado devem ser veiculadas por instrumentos processuais específicos, e não por meio de assistência simples.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026